Tribunal: TJSP
Processo: 2197583-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletrônico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Certame licitatório – Suspensão do ato que desabilitou a impetrante – Requisitos necessários à concessão da medida liminar verificados – Observância aos princípios da igualdade, impessoalidade e legalidade – Termos do edital que vinculam tanto a Administração quanto os licitantes – Decisão mantida – Recurso desprovido